Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-23.2024.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000305-23.2024.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EVERTON COELHO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALLEAN RERISON RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
DEFENSORA DATIVA registrado(a) civilmente como ADILA TAINA MAIA DE MELO COSTA SILVA

ACORDÃO

Apelação Criminal nº: 8000305-23.2024.8.05.0184

Comarca: Oliveira dos Brejinhos/BA

Apelante: Everton Coelho de Jesus

Defesa Técnica: Allean Rerison Rodrigues de Oliveira

Apelado: Ministério Público

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. TESE DEFENSIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Everton Coelho de Jesus contra sentença que, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, o condenou a 19 (dezenove) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A condenação refere-se ao crime de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e corrupção de menores. A defesa sustenta que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos por contradições em depoimentos, pleiteia o reconhecimento de homicídio privilegiado, a exclusão das qualificadoras, a absolvição do crime de corrupção de menores e a reforma da dosimetria. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há 4 questões em discussão: (i) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria e qualificadoras; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento do privilégio (art. 121, §1º, CP); (iii) determinar se cabe a absolvição pelo crime de corrupção de menores ante a suposta conduta pregressa do adolescente; e (iv) analisar a idoneidade dos fundamentos utilizados na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A anulação do veredicto por contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP) exige que a decisão seja arbitrária e totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

4.

A autoria e a materialidade foram confirmadas por depoimento testemunhal judicializado e laudo necroscópico, evidenciando que o réu desferiu pedradas na cabeça da vítima após ameaçar um menor para auxiliá-lo na empreitada.

5.

As qualificadoras do motivo torpe (vingança), meio cruel (apedrejamento) e recurso que dificultou a defesa (surpresa em estado de embriaguez) encontram suporte nas provas produzidas carreadas aos autos.

6.

O crime de corrupção de menores é de natureza formal, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção ou de que o adolescente já possuía histórico infracional, conforme a Súmula 500 do STJ.

7.

A dosimetria da pena-base deve ser mantida quando o magistrado fundamenta a negativação de vetores do art. 59 do CP em elementos concretos e qualitativos que extrapolam o tipo penal, como, no caso, a reprovabilidade acentuada da culpabilidade do Apelante, em face do modo de execução cruel.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A soberania dos veredictos autoriza o Conselho de Sentença a optar por uma das versões sustentadas em plenário que guarde correlação com as provas dos autos. 2. A configuração do crime de corrupção de menores independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de crime formal (Súmula 500 do STJ).”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, art. 59, art. 69, art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d"; ECA, art. 244-B, § 2º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STJ, Súmula 500; STJ, AgRg no HC n. 643.664/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.02.2024; STF, RHC 122497, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº
8000305-23.2024.8.05.0184
, da Vara Criminal da Comarca de Oliveira dos Brejinhos/BA, tendo como Apelante Everton Coelho de Jesus e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto.